Tribunal: TJDFT
Processo: 0719290-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0719290-56.2021.8.07.0000 PACIENTE: MARA LUCIA MONTANDON BORGES IMPETRANTE: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASILIA/DF RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARA LUCIA MONTANDON BORGES, contra ato do d. Juízo da 1a Vara de Criminal de Brasília/DF que, nos autos de no 0727424-40.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de rescisão do acordo de colaboração premiada. Tece considerações acerca do acordo de colaboração premiada firmado pelo delator, alegando que se trata de “uma teratologia jurídica, construída pelo Ministério Público do Distrito Federal”, e prossegue elencando os pontos que entende suficientes para embasar a sua tese de nulidade do acordo entabulado. Sustenta que a inobservância das regras previstas na legislação que rege a matéria e a conduta do delator, somada à atuação do Ministério Público, que teria deixado de primar pelo interesse público em favor dos interesses do delator, devem conduzir à anulação da decisão que homologou o acordo de colaboração premiada. Requer a concessão da liminar para determinar a suspensão do processo no 0727424-40.2019.8.07.0001 até que sejam realizadas as diligências requeridas pela paciente, a fim de que sejam colhidas mais provas que demonstrem a ilegalidade do acordo de colaboração premiada. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da decisão judicial que indeferiu o pedido para rescindir o acordo de colaboração premiada. Feito instruído com documentos. É o relato do necessário. DECIDO. Na hipótese dos autos, conforme relata o impetrante, na origem foi ajuizada ação penal em desfavor da paciente e de outro corréu, imputando a eles as condutas previstas no art. 89[1], da Lei no 8.666/93 (Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade) e nos art. 333, parágrafo único[2] (corrupção ativa) e art. 312[3] (peculato), ambos do Código Penal (ID 26568478, pág. 25). Noticia que consta da denúncia que, no período entre o dia 11.02.2014 e 10.11.2014, a ora paciente e o codenunciado Wilhas Gomes da Silva teriam concorrido para fraudar e frustrar, mediante ajuste e combinação, o caráter competitivo de procedimento licitatório infringindo o tipo penal previsto no art. 90[4] da Lei no 8.666/93 c/c artigo 29, caput, do Código Penal. Consta ainda que os denunciados, em meados de setembro de 2013 e em meados de abril de 2014, teriam oferecido vantagem indevida para os funcionários públicos Elaine Moraes Rauber, Diogo Vieira Chagas e Daniel Varas de Melo, para determiná-los a praticar atos de ofício, configurando corrupção ativa nos termos do art. 333, parágrafo único, do Código Penal, por quatro vezes. E, por fim, foram denunciados ainda porque, entre os dias 19.12.2014 a 19.06.2015, teriam concorrido com os servidores Daniel, Diogo e Elaine para a prática do crime de peculato, articulando nos bastidores o resultado da contratação e, também se beneficiando do dinheiro desviado, imputando a eles a prática dos delitos previstos no art. 312, caput, c/c arts. 29 e 30, todos do Código Penal. Argumenta que, portanto, a ação penal “tem como finalidade macro apurar possível conduta ilícita praticada pela Paciente Mara no que tange à adesão à Ata de Registro de Preços no 37/2013 do Hospital Central do Exército”. Destaca e traz, como fundamento principal do writ, que as informações foram trazidas para o presente processo apenas e tão somente através da colaboração premiada de WILLIAM DONISETE DE PAULA, nos autos do processo no 0001932-87.2019.8.07.0001. Alega, nesse particular, que a denúncia é totalmente genérica e vazia, à luz do contexto probatório. Em suma, pretende que seja declarada a nulidade da decisão que homologou o mencionado acordo de colaboração premiada. Urge destacar que o habeas corpus, consagrado pela Constituição Federal (inciso LXVIII do seu art. 5o), tem seus limites estabelecidos nos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal. Vejamos: Art. 5o (...) LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Como se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, o habeas corpus não se presta ao fim que o impetrante pretende empregar-lhe, uma vez que não se verifica suposta violação direta, pela autoridade apontada como coatora, ao direito de ir e vir da paciente. A pretensão estampada, em verdade, tem o nítido propósito de antecipar a apreciação do mérito da causa, pois ao contrário do que pretendem fazer crer, em sede de habeas corpus não é cabível o exame das questões postas acerca da legalidade dos termos do acordo, cumprimento das suas formalidades e, em último caso, análise da pessoa do delator e sua idoneidade. Tampouco há falar em vedação à condenação com base exclusivamente na palavra do delator, pois, o que se verifica é que os autos da ação penal se encontram na fase do art. 402[5] do Código de Processo Penal. Nesse âmbito, deve ser pontuado que, no HC de no 0719286-19.2021.8.07.0000, o impetrante se insurgiu contra decisão que indeferiu a produção de prova requerida. Desse modo, as alegações expendidas pelo impetrante não merecem subsistir, pois a homologação do acordo de colaboração premiada em nada afeta, neste momento processual, a liberdade da paciente. Verifica-se que, nem mesmo por via reflexa, a liberdade da paciente estaria ameaçada. E, frise-se eventual reflexo da colaboração premiada, caso venha a ser proferida sentença condenatória em desfavor da paciente, somente poderá ser avaliado após exame aprofundado de todo o conjunto probatório, o que, à toda evidência, é descabido nesta via estreita do writ. Nada obstante, é cediço que o Magistrado é o destinatário da prova produzida sob o crivo do contraditório judicial. Ele possui o livre convencimento para apreciá-la, competindo ao juiz, inclusive, a análise sobre a licitude das provas produzidas. De outra parte, resta claro que, para o exame da pretensão, é necessária análise mais aprofundada da questão, o que, repita-se, revela-se inviável no âmbito do habeas corpus, que exige prova pré-constituída. Esta eg. Turma Crimina tem reiteradamente decidido pela inadmissão desta valiosa ação constitucional para tutelar toda e qualquer insurgência das partes, especialmente quando poderia valer-se de outro instrumento para tutela de sua pretensão, especialmente quando o objeto da tutela não é o direito de ir e vir da paciente. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. ... (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013 - grifo nosso). Tal entendimento vem sendo sufragado por esta c. Turma Criminal, inclusive em julgado desta Relatoria. Confira-se, in verbis: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como substituto do recurso adequado. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição à via adequada de impugnação, bem como não se vislumbra a flagrante ilegalidade que macularia o depoimento e autorizaria a admissão do writ. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1330101, 07015421120218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 21 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público. [2] Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional. [3] Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa. [4] Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. [5] Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.